Tribunal: STF
Processo: RE 99158
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA OBJETIVANDO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL,
JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, RECUSADA A PRESCRIÇÃO. QUESTÃO
RESOLVIDA EM FACE DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL DO TRABALHO, INEXISTENTE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.